Tribunal: TJDFT
Processo: 0712699-31.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712699-31.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO ALVES MOREIRA APELADO: AMADEU GOMES RABELO, JERONIMA REIS GOMES RABELO, NILDA RABELO DA SILVA, ANTONIO CARLOS GOMES RABELO, CACILDA GOMES RABELO, ELVESSIO GOMES RABELO, KARLA GOMES RABELO OLIVEIRA, DECIO GOMES RABELO D E S P A C H O Em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, bem como à proibição de decisão surpresa, consagrados respectivamente nos artigos 7o e 10 do CPC/15, intime-se o Réu/Apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0700321-27.2020.8.07.0000 (ID 17755403). Determino que o Recorrente se pronuncie especialmente sobre a natureza pública da área em litígio. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator